Tribunal: TJPA
Processo: 0059453-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059453-41.2014.8.14.0301
APELANTE: CLARIANA GUIMARAES CRAVEIRO SUZANO, GABRIEL GUIMARES CRAVEIRO SUZANO, LUIZ MANUEL CRAVEIRO SUZANO

APELADO: JANIE BESERRA DO VALLE MIRANDA, JACIO BEZERRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. PERPETUIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR O MÉRITO NESTA INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 254, CPC. PRECEDENTE DO STJ. matéria suscitada e discutida ao longo do processo, mas não apreciada pelo juízo singular. efeito devolutivo da APELAÇÃO. art. 1.013, §1º, cpc. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 10, CPC. MANIFESTAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

O direito de propriedade é, de fato, considerado perpétuo na medida em que o proprietário somente perde mencionado direito por ato de disposição ou quando outra pessoa adquire o imóvel. Melhor dizendo, o detentor do domínio do bem não perde o seu direito de propriedade apenas pelo decurso de tempo, faz-se, como visto, necessária a existência de uma situação em que outrem adquire a propriedade desse bem, seja por meio da vontade do próprio proprietário ou por usucapião ou desapropriação por exemplo. Precedentes do STJ e deste E.TJPA.

2.

Considerando a perpetuidade do direito de propriedade, não se aplica à Ação Reivindicatória o prazo do art. 177 do Código Civil, sendo necessária a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão reivindicatória.

3.

Inviabilidade do julgamento do mérito da presente demanda nesta instância, dada a existência de nulidade absoluta referente à irregularidade da citação por hora certa dos demandados.

4.

Na hipótese dos autos, os réus foram citados por hora certa em 27/10/2016, contudo, pelo que se denota do andamento processual, a carta de cientificação informando os demandados quanto à realização da citação ficta não foi encaminhada em patente descumprimento do art. 254 do CPC. Precedentes do STJ no sentido da nulidade em caso semelhante.

5.

Não há que se falar em comparecimento espontâneo dos réus quando na única manifestação deles no processo não foi acostada instrumento de procuração e não se trata de peça de defesa. Precedente da Corte Especial do STJ.

6.

Configurada a existência de nulidade absoluta do ato citatório, deve ser a sentença anulada com retorno dos autos ao juízo singular, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, oportunidade em que poderá ser melhor esclarecido, no decorrer da instrução, a questão sobre existência de usucapião arguida em sede de contrarrazões ou realização da venda do imóvel mencionada no Incidente de Falsidade julgado parcialmente procedente.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para afastar a prescrição da pretensão reivindicatória, no entanto, considerando a nulidade da citação dos ora apelados por hora certa, anulo a sentença combatida para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Prejudicada a apreciação da irresignação quanto aos danos materiais/perdas e danos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GABRIEL GUIMARÃES CRAVEIRO SUZANO e LUIZ MANOEL CRAVEIRO SUZANO, visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória c/c indenização por danos morais e materiais e declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões, tramitada na 4ª Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pelos ora recorrentes em face de
JANE BEZERRA DO VALE MIRANDA e JACIO BEZERRA DO VALE
.

Na exordial, narram os autores que o imóvel em questão foi adquirido em 18/07/1980 e que os réus, de modo açodado, estavam imitidos na posse do bem auferindo todos os benefícios que ele proporciona, vez que referido imóvel é composto por três pavimentos que são alugados a locatários diferentes pelo valor mensal de R$1.000,00 (mil reais) cada andar. Segue, afirmando que a certidão da matrícula imóvel demonstra inexistir qualquer referência a uma suposta compra e venda ou outra forma de aquisição pelos demandados, sendo, dessa maneira, ilícita a posse exercida por eles sobre o bem. Alegam que, ao longo de 25 (vinte e cinco) anos, posse ilegal causou aos requerentes prejuízo em aproximadamente R$900.000,00 (novecentos mil reais), pois cada pavimento é alugado mensamente a uma quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Com base nesses fatos, postularam a condenação dos réus ao pagamento de R$900.000,00 (novecentos mil reais) pelos danos materiais sofridos e, caso eles não tenham meios financeiros para solver tal pagamento, seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel, figurando como beneficiário os autores. Requereram, ainda, que o juízo singular realizasse arbitramento da condenação dos danos morais sofridos e, por fim, a declaração da perda das benfeitorias erigidas no imóvel dada a má-fé da posse pelos réus.

Em decisão ID 2301332 – pág. 41 e 42, foi concedida tutela antecipada determinando que os requeridos se abstivessem de negociar (alienar ou transferir) o imóvel objeto da lide, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de descumprimento.

Realizada a primeira tentativa de citação, o aviso de recebimento retornou sem cumprimento (ID 2301333 – pág. 04).

Posteriormente, o juízo
a quo
determinou expedição de mandado de citação, autorizando o cumprimento do ato por hora certa (ID 2301333 – pág. 12), o qual foi feita nos termos da certidão ID 2301333 – pág. 19.

Certificada a não apresentação de contestação no ID 2301333 – pág. 23.

Em seguida, os demandados atravessaram petição alegando nulidade do ato citatório.

Posteriormente, a co-autora Clariana Craveiro Suzano propôs incidente de falsidade (ID 23011335 – pág. 01 a 06), alegando que no mês de setembro/2017 tomou conhecimento que estava figurando como parte autora junto com seus irmãos na presente demanda, ocasião que constatou existência de procuração em seu nome outorgando poderes ao advogado Celso Luiz Reis do Nascimento, contudo, nunca manteve contato e, portanto, nunca o contratou para serviço advocatício algum. Afirma, ainda, ter ficado perplexa com a pretensão da presente demanda, pois tem conhecimento que o seu genitor efetuou de forma legal, inclusive com autorização judicial, a venda do imóvel em questão aos pais dos demandados. Ao final, requereu a declaração da falsidade material da procuração, com exclusão do seu nome como autora da presente ação, bem como o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas criminais cabíveis.

Em manifestação, os outros demandados arguem ser esdrúxula a afirmação feita pela co-autora Clariana Suzano, sendo descrentes na possibilidade de o Cartório Condurú ser conivente com ato tão grave que afronta a lei e que, visando comprovar a autenticidade do reconhecimento da assinatura da irmã, afirmam concordar com realização de perícia grafotécnica da assinatura da co-autora.

Em ID 23011336 – pág. 10, o juízo
a quo
determinou a intimação dos autores para falarem acerca do eventual reconhecimento de ofício da prescrição, tendo sido apresentada manifestação contrária, arguindo que a pretensão reivindicatória é perpétua, não havendo que se falar em prescrição.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“ (...) DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO

No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder.

Segundo a melhor doutrina sobre responsabilidade civil, para que surja o direito a indenização é necessário que haja uma conduta, um dano e nexo de causalidade entre eles.

Senão vejamos:

A conduta, pode ser positiva ou negativa (ação ou omissão) e tem por núcleo a voluntariedade, que advém da liberdade de escolha do agente, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse sentido, seria inadmissível imputar ao agente a prática de um ato involuntário.

Insta consignar, porém, que a voluntariedade da conduta humana não traduz necessariamente a intenção de causar o dano, mas a consciência daquilo que se faz, o conhecimento dos atos materiais que se está praticando.

No que se refere ao dano ou prejuízo, este traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade, pois não há responsabilidade sem dano.

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua obra "Novo Curso de Responsabilidade Civil":

(...)

Já o nexo de causalidade, representa o liame que une a conduta do agente ao dano, sendo que somente se responsabilizará alguém cujo comportamento positivo ou negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de causalidade não existe a obrigação de indenizar.

De toda a análise processual constato que ficou demonstrada a ausência de nexo causal entre os danos alegados pelo autor e a conduta do réu, não restando condão de estabelecer tal ligação, de forma a ensejar a indenização.

Os requerentes pretendem indenização por danos materiais em razão da utilização indevida do imóvel de sua propriedade pelos requeridos, que alugam os três andares pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, totalizando ao longo de 25 anos o prejuízo de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sem, contudo, fazerem prova das alegações.

Compulsando os autos observa-se que os autores juntaram a matrícula do imóvel no qual não consta averbação de construção de uma edificação de 03 (três) andares, bem como juntam um contrato de aluguel e um termo aditivo, sem especificação de que se trata de um andar ou uma sala comercial, apenas constando o endereço do imóvel objeto da lide.

Também não fazem prova de que os requeridos estejam alugando o imóvel pelo valor mensal de um mil reais durante os longos 25 anos em que estão, supostamente, em posse indevida, juntando cópia de contrato de aluguel e de um aditivo de curto período, abrangendo os anos de 2005/2006 e de 2010/2011.

Dessa forma, não consta nos autos documentos que corroborem com as alegações dos autores, em especial quanto ao valor pleiteado a título de indenização por reparação de danos materiais/perdas e danos.

Não obstante isso, não resta claro na exordial o termo inicial do esbulho, a data em que os requeridos teriam se imitido ilegalmente na posse do imóvel pertencente aos requerentes, limitando-se apenas a informar que estariam sofrendo os prejuízos da conduta ilegal dos reús há 25 anos, requerendo a reparação indenizatória e, subsidiariamente a reintegração na posse.

Cabe aqui um adendo, posto que é necessário levar em consideração o longo tempo entre a data em que ocorreu o esbulho e a do ajuizamento da presente ação reivindicatória, que traz a este juízo a análise da prescrição do direito dos requerentes em reclamarem perante o poder judiciário, o que se faz a diante.

A prescrição é um instituto de direito material regulado pelo Código Civil, em que pese o Código de Processo Civil disponha sobre ela, determinando que o seu reconhecimento ocorra através de decisão judicial. Ela decorre da necessidade social de segurança jurídica.

Isso porque ela obsta que um sujeito, detentor de um determinado direito, tenha o tempo que desejar para exercê-lo, dando ensejo a uma instabilidade social.

Há que se ressaltar, porém, o momento em que ocorreu o fato danoso aos requerentes, no qual vigorava ainda o Código Civil de 1916, considerando o tempo em que foi ajuizada a ação, o qual em seu art. 177 dispunha que a prescrição era de 20 anos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas

Como se observa, pelo que previa o citado artigo, os requerentes teriam o prazo de até 20 (vinte) anos para reclamarem qualquer questão referente ao imóvel objeto da demanda, entretanto, deixaram decorrer 25 (vinte) e cinco anos sem qualquer tipo de insurgência contra os requeridos, permitindo, assim, o alcance da prescrição.

No entanto, é importante ressaltar que a prescrição não extingue o direito. O que ela fulmina é a pretensão que uma pessoa tem de exercer esse direito. Destarte, o chamado direito de fundo permanece, restando prejudicada a pretensão do seu detentor de exercê-lo.

A configuração da prescrição pressupõe a existência de um direito anterior que não foi exercido durante um período. Assim, o decurso do tempo e a inércia do titular do direito são elementos caracterizadores do instituto em comento. O reconhecimento de ofício da prescrição é caracterizado pela ausência de alegação da parte que é por ela beneficiada, ou seja, ela é reconhecida pelo juiz sem que haja provocação de qualquer das partes do processo.

(...)

Diante da situação fática relatada, por toda a fundamentação, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão dos requerentes é medida que se impõe.

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, DECLARO prescrita a pretensão dos autores, e por conseguinte, pelos fundamentos já expostos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC/2015, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE DE FALSIDADE, determinando a exclusão da co-autora Clariana Guimarães Craveiro Suzano do pólo ativo da demanda e o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado, para os devidos fins.

CONDENO os requerentes Luiz Manoel Craveiro Suzano e Gabriel Guimarães Craveiro Suzano ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 144, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P.R.I.C”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação arguindo, como preliminar, a aplicação da pena de revelia aos demandados. No mérito, defendeu ser indevida a declaração de prescrição da pretensão reivindicatória, pois o imóvel está em nome dos apelantes desde 18/07/1980, havendo presunção
juris tantum
da propriedade e como esta é perpétua, a ação para tutelá-la é imprescritível encontrando limites apenas na aquisição do possuidor por usucapião. Argumentam que ação reivindicatória encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiros. Alegam que os demandados foram regularmente citados e não apresentaram defesa e assim o fizeram porque sabem que estão ocupando o imóvel dos apelantes e usufruindo dos rendimentos dos aluguéis.

Com relação aos danos materiais, defendem que eles estão provados na medida em que o patrimônio dos apelantes foi diretamente lesado durante a posse e utilização indevida do imóvel por mais vinte e cinco anos, auferindo os recorridos aluguéis pelos três pavimentos construídos.

Ao final, postularam conhecimento e provimento do recurso para ser decretada a revelia dos réus, ser reconhecido os danos materiais e condenar os apelados no pagamento de R$900.000,00 (novecentos mil reais) e, por fim, para que seja afastada a prescrição da pretensão reivindicatória.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Considerando que o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente o incidente de falsidade material e determinou a exclusão da co-autora Clariane Guimarães Craveiro Suzano transitou livremente em julgado, vez que expresso no presente recurso de apelação a

concordância quanto ao decidido pelo juízo singular nesse ponto, determino a retificação do polo ativo para exclusão dessa parte, permanecendo como apelantes apenas Gabriel Guimarães Craveiro Suzano e Luiz Manoel Craveiro Suzano.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, buscam os apelantes a reforma da sentença que declarou prescrita a pretensão reivindicatória e não acolheu os pleitos de reparação de danos materiais/perdas e danos em razão da utilização indevida do imóvel pelos apelados dada a ausência de provas das alegações firmadas na inicial.

Embora os recorrentes tenham arguido como preliminar a decretação da revelia dos apelados por

não terem apresentado defesa após a citação, verifica-se que tal matéria não tem o condão, na hipótese de acolhimento, de impedir o exame do mérito do recurso, razão pela qual será apreciado em conjunto com os demais argumentos lançados no apelo.

Pois bem. Das razões recursais, extrai-se que o inconformismo dos apelantes tem por fim o afastamento da decretação da prescrição da pretensão reivindicatória e o reconhecimento dos danos materiais sofridos pela ocupação indevida do imóvel de sua propriedade pelo período de mais de vinte e cinco anos, fazendo jus ao ressarcimento no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais), vez que os recorridos estavam auferindo renda decorrente de aluguel.

Com relação à prescrição, os apelantes arguem ser indevida sua declaração, pois a propriedade é perpétua e, assim sendo, a ação reivindicatória seria imprescritível, podendo o proprietário pleitear a retomada da coisa a qualquer momento, encontrando limites apenas na aquisição do possuidor por usucapião.

Tal argumento comporta acolhimento.

Isto porque o direito de propriedade é, de fato, considerado perpétuo na medida em que o proprietário somente perde mencionado direito por ato de disposição ou quando outra pessoa adquire o imóvel. Melhor dizendo, o detentor do domínio do bem não perde o seu direito de propriedade apenas pelo decurso de tempo, faz-se, como visto, necessária a existência de uma situação em que outrem adquire a propriedade desse bem, seja por meio da vontade do próprio proprietário ou por usucapião ou desapropriação por exemplo.

Assim pensa Carlos Roberto Gonçalves:
“A pretensão reivindicatória é imprescritível, embora de natureza real. A ação que lhe corresponde versa sobre o domínio, que é perpétuo e somente se extingue nos casos expressos em lei (usucapião, desapropriação etc), não se extinguindo pelo não uso”
(“Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas”, Ed. Saraiva, 6ª ed., 2011, p. 234).

O Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO OCORRENTE. VERBETE Nº 83 DA SÚMULA DO STJ.

Pacífica a jurisprudência do STJ no mesmo sentido do acórdão recorrido
, incide o óbice do verbete n. 83 da Súmula desta Corte.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 569.220/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 315)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA DE DEFESA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CORRETA APLICAÇÃO DO art. 330, I DO CPC - ÔNUS DA PROVA - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE - SÚMULAS 07/STJ E 284/STF - INCIDÊNCIA.

I -
O direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do dono, ou por disposição expressa de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião.
Neste último caso, a perda da propriedade se opera em decorrência da prescrição aquisitiva, mas não em função do prazo estabelecido no art. 177 do Código Civil.

II - O usucapião extraordinário (art. 550 do CCB) dispensa a prova do justo título e da boa fé; e se consuma no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, sem que haja qualquer oposição por parte do senhorio. A ação de anulação de escritura pública, ajuizada contra os possuidores, antes que se completasse o lapso para a prescrição aquisitiva, torna evidente o intuito do proprietário em molestar a ocupação mansa e pacífica do imóvel.

III - Dispondo o juiz de elementos aptos a formar sua convicção, desnecessária se torna a extensão do procedimento instrutório. Neste contexto, o antecipado julgamento da lide, além de oportuno, contribui para a Economia Processual.

IV - Descabe conhecer do recurso especial quando a recorrente dificulta a apreensão do exato sentido da controvérsia, conduzindo a fundamentação recursal para o reexame do substrato fático coligido no processo.

V - Recurso especial não conhecido.

(REsp 144.330/AC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/1999, DJ 29/11/1999, p. 158)

Este Tribunal também se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO, POR MAIORIA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DIREITO DE PROPRIEDADE. PROVAS DIVERGENTES E INSUFICIENTES. INEXATA LOCALIZAÇÃO IMÓVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Ação reivindicatória não sofre os efeitos da prescrição extintiva de direito, sendo, portanto, pretensão imprescritível. Precedentes do STJ;

2. Presente o interesse de agir da autora, porquanto apresenta causa de pedir e pedido direcionado ao reconhecimento do direito de propriedade, sendo que eventual cumulação de pedido possessória não desnatura o caráter petitório da ação em tela, ressalvando o entendimento da Desa. Maria Filomena de A. Buarque, segundo o qual referida preliminar se confunde com o mérito;

3.

O rótulo da ação não é elemento essencial à validade da petição inicial apto a ensejar sua inépcia, sendo apenas necessário a compreensão lógico-sistemática dos pedidos e das causas de pedir;

4. Insubsistente a alegação preliminar de defeito de representação, posto constar nos autos os atos constitutivos da empresa autora e, inobstante a isso, a ausência de tais documentos somente teria natureza imprescindível na hipótese de dúvida sobre o titular da representação, hipótese que não ocorre nos autos;

5. O contexto fático-probatório dos autos denota a fragilidade da pretensão reivindicatória da apelada, porquanto as provas juntadas, na esteira do que prescrevia o art. 333, I, do CPC/73, não dão perfeita sustentação ao fato constitutivo da autora;

6. Resta presente hipótese de usucapião ordinária, uma vez configurado a boa-fé e justo título ensejadores da posse da apelante, bem como o fato de ter permanecido sem oposição da apelada por mais de 10 (dez) anos;

7. Apelação conhecida e provida, reformando a sentença de primeiro grau.

(2018.01722110-46, 189.165, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-02)

Dessa forma e, considerando a perpetuidade do direito de propriedade, efetivamente não se aplica à ação reivindicatória o prazo do art. 177 do Código Civil, pois não se perde a propriedade pelo decurso de certo lapso de tempo,
sendo de rigor reforma a sentença nesse ponto para afastar a declaração da prescrição da pretensão reivindicatória
.

No entanto, ainda que afastada a prescrição decretada pelo juízo
a quo
, reputo ser inviável o julgamento do mérito da presente demanda nesta instância, dada a existência de nulidade absoluta referente à irregularidade da citação por hora certa dos demandados.

Evidencio que, embora os apelados não tenham arguido tal nulidade como preliminar nas contrarrazões, a matéria pode e deve ser analisada por esta Turma, posto se tratar de questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Não desconheço a determinação contida no art.10, CPC que veda ao julgador se manifestar sobre qualquer matéria, ainda que de ordem pública, sem antes ofertar às partes a oportunidade de manifestar. Contudo, não é o caso dos autos.

Digo isso, porque os próprios apelantes, no recurso ora em análise, postularam a decretação da revelia sob o argumento de que como a citação foi válida, a ausência de apresentação de defesa importaria na aplicação da mencionada penalidade, o qual foi rebatido em sede de contrarrazões. Ademais, os requeridos, antes da prolação da sentença por meio do ID 2301334 – pág. 01 a 08, compareceram aos autos para informar a não observância dos requisitos exigidos para realização de citação por hora certa, postulando sua nulidade, tendo os ora apelantes se manifestado quanto a isso no ID 2301336 – pág. 04 a 07.

Dessa forma, estando devidamente demonstrado que as partes se pronunciaram acerca da nulidade da citação, tal questão pode ser apreciada por este órgão de julgamento, ainda que ela não tenha sido solucionada pelo juiz singular, vez que a apelação devolve ao Tribunal toda matéria suscitada e discutida ao longo do processo (art. 1.013, §1º do CPC).

Primeiramente, cumpre afastar, desde já, que o fato de os demandados terem atravessado petição informando a nulidade da citação por certa seja considerado comparecimento espontâneo e, com isso, suprir eventual nulidade do ato citatório. Afirmo isso porque referida manifestação veio desacompanhada de instrumento de procuração, conforme se observa dos autos. E, conforme a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de quando inexistir procuração com poderes especiais para receber citação e, além disso, não tiver sido apresentada defesa, não pode ser considerado comparecimento espontâneo do réu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014;

AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.

2. É que, na forma da orientação pacificada, se
configura o comparecimento espontâneo do réu
com: "
a)
a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e
b)
a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas,
não perfaz tal comparecimento espontâneo
: "
a)
o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa;
b)
o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e
c)
a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).

3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.

4. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018)

É o caso em questão, pois, como já dito, os requeridos peticionaram na demanda apenas para relatar a nulidade da citação ficta, deixando de apresentar defesa e procuração, a qual não foi acostada nem quando da apresentação das contrarrazões. Nesse ponto, cumpre destacar a desnecessidade de determinar a regularização da representação processual, visto que em se tratando da parte apelação, a consequência para falta de capacidade postulatória é o desentranhamento da peça, na forma do art. 76, §2º, II
[1]
do CPC, providência que não seria útil, ao menos neste momento processual, dada a presença de nulidade da citação por certa como se verá adiante.

Compulsando os autos, verifica-se que os réus foram citados por hora certa em 27/10/2016, conforme certidão do oficial de justiça ID 2301333 – pág. 19, contudo, pelo que se denota do andamento processual, a carta de cientificação informando os demandados quanto à realização da citação ficta não foi encaminhada em patente descumprimento do art. 254 do CPC:

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria
enviará
ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica,
dando-lhe de tudo ciência
.

Referida cientificação, a teor do dispositivo legal acima transcrito, é obrigatória, e sua ausência é motivo de nulidade do ato citatório, posto se tratar de vício grave. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DA INTIMAÇÃO VIA CARTA, TELEGRAMA OU RADIOGRAMA. NECESSIDADE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANOBRA PROCRASTINATÓRIA DA PARTE. CERTEZA QUANTO À INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DA PENHORA E DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE.

-
A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da intimação feita por hora certa é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade
.

- Evidenciada, porém, manobra procrastinatória do réu, torna-se impossível inquinar de nula a intimação por hora certa. Hipótese em que o comunicado do art. 229 do CPC foi de fato enviado ao endereço que constava dos autos como sendo do réu e que por ele próprio foi tacitamente confirmado. A sistemática do processo civil é regida pelo princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos que cumprem a sua finalidade essencial.

- Inexistindo dúvida de que a executada estava ciente da penhora, bem como de que contratou o advogado que subscreve petição pugnando pela sua nulidade, mostra-se absolutamente inaceitável que, mais de um ano depois, a executada argumente a ausência de outorga de procuração ao patrono para se dizer revel e reclamar que o juiz deveria ter nomeado curador especial. Do contrário, a executada estaria se beneficiando de sua própria negligência, em detrimento do exeqüente.

- Não tendo ficado caracterizada a revelia, incabível falar-se na nomeação de curador especial, inexistindo ofensa ao art. 9º, II, do CPC.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 687.115/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 457)

Não obstante tal precedente tratar do art. 229 do CPC/73, ele ainda é aplicável ao presente caso, vez que a redação do correspondente no atual Código (art. 254, CPC) é praticamente a mesma
[2]
, persistindo o caráter obrigatório, desde o diploma anterior, do envio de carta de cientificação ao citado por hora certa.

É verdade que, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, analisando acerca da nulidade desse tipo de citação ficta entendeu
[3]
que o ato de comunicação do réu citado por hora certa se constitui mera formalidade, no entanto, tal entendimento foi construído na situação fática em que a carta de cientificação havia sido expedida e discussão jurídica estava girando em torno do termo inicial para contagem do prazo de defesa, se seria da juntada do mandado de citação por hora certa ou da carta de cientificação, tendo a Corte Superior se posicionado pela juntada do mandado.

Nota-se que o caso em questão é totalmente diferente, pois sequer foi expedido referida carta, conforme se observa dos autos, sendo, portanto, nula a citação ficta por descumprimento do art. 254 do CPC, amparado em precedente do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da citação por hora certa dos ora apelados, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo singular, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, oportunidade em que poderá ser melhor esclarecido, no decorrer da instrução, a questão sobre existência de usucapião arguida em sede de contrarrazões ou realização da venda do imóvel mencionada pela então co-autora Clariana Suzano quando no incidente de falsidade.

3.

Parte dispositiva.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição da pretensão reivindicatória, no entanto, considerando a nulidade da citação dos ora apelados por hora certa, anulo a sentença combatida para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Prejudicada a apreciação da irresignação quanto aos danos materiais/perdas e danos.

É o voto.

Belém, 25/08/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representa
çã
o da parte, o juiz suspender
á
o processo e designar
á
prazo razo
á
vel para que seja sanado o v
í
cio.

§
2
º
Descumprida a determina
çã
o em fase recursal perante tribunal de justi
ç
a, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

II - determinar
á
o desentranhamento das contrarraz
õ
es, se a provid
ê
ncia couber ao recorrido.

[2]
Art. 229, CPC/73. Feita a
cita
çã
o com hora certa
, o escriv
ã
o
enviar
á
ao r
é
u carta, telegrama ou radiograma,
dando-lhe de tudo ci
ê
ncia
”

[3]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITA
ÇÃ
O POR HORA CERTA. N
Ã
O CONFIGURA
ÇÃ
O DE OCULTA
ÇÃ
O. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA N
º
7 DO STJ. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRAZO PARA DEFESA. C
Ô
MPUTO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO CITAT
Ó
RIO. AGRAVO REGIMENTAL N
Ã
O PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo probat
ó
rio dos autos, concluiu pela ocorr
ê
ncia de oculta
çã
o do agravante para ser citado.

Assim, a pretens
ã
o de modifica
çã
o do julgado nesse aspecto envolve necessariamente reexame de prova, situa
çã
o vedada em recurso especial, a teor da S
ú
mula n
º
7 do STJ.

2.
A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
no sentido de que o envio da correspond
ê
ncia mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informa
çã
o da cita
çã
o por hora certa,
é
mera formalidade, n
ã
o se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular.

Precedentes.

3.
Ademais, na cita
çã
o com hora certa, o prazo para contesta
çã
o come
ç
a a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e n
ã
o da juntada do comprovante de recep
çã
o do comunicado a que se refere o art. 229 do CPC.
Precedentes.

4. Disposi
çã
o legal sobre a contagem no prazo de contesta
çã
o mantida no art. 231, II e
§
4
º
, do novo CPC.

5. Agravo regimental n
ã
o provido.

(AgRg no REsp 1537625/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CITA
ÇÃ
O. HORA CERTA. PRAZO DE DEFESA. COMPUTO. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. RELA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA.

1. O comunicado previsto no art. 229 do CPC serve apenas para incrementar a certeza de que o r
é
u foi efetivamente cientificado acerca dos procedimentos inerentes
à
cita
çã
o com hora certa,
sendo uma formalidade absolutamente desvinculada do exerc
í
cio do direito de defesa pelo r
é
u
.
Sendo assim, a expedi
çã
o do referido comunicado n
ã
o tem o cond
ã
o de alterar a natureza jur
í
dica da cita
çã
o com hora certa, que continua sendo ficta, tampouco interfere na flu
ê
ncia do prazo de defesa do r
é
u.

2.
O comunicado do art. 229 do CPC n
ã
o integra os atos solenes da cita
çã
o com hora certa, computando-se o prazo de defesa a partir da juntada do mandado citat
ó
rio aos autos.
Precedentes.

3. Recurso especial n
ã
o provido.

(REsp 1084030/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 28/10/2011)

Belém, 25/08/2020